Tribunal: TJDFT
Processo: 0733154-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL. CONTESTAÇÃO EXTEMPORÂNEA. DETERMINAÇÃO DE DESENTRANHAMENTO PELO JUÍZO A QUO. DESNECESSIDADE. PEÇA INFORMATIVA. DECISÃO REFORMADA.
1. A revelia não inutiliza por completo a contestação, pois pode ser utilizada como peça informativa e trazer argumentos de direito que podem cooperar para a rápida solução do litígio.
2. Os efeitos da revelia não se confundem com a impossibilidade de se verificar o direito e as demais provas apresentadas nos autos, já que o próprio art. 322, parágrafo único, do CPC permite ao réu revel produzir provas e influenciar no deslinde da controvérsia.
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Maioria.